Tribunal: TJSP
Processo: 1007438-95.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Reconvenção. Sentença de parcial procedência do pedido inicial e de improcedência do pedido reconvencional. Prestação de serviços educacionais. Relação jurídica entre as partes devidamente comprovada. Débito que era legítimo e cujo inadimplemento justificava a negativação do nome do autor-reconvindo. Prescrição da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Reconvenção. Sentença de parcial procedência do pedido inicial e de improcedência do pedido reconvencional. Prestação de serviços educacionais. Relação jurídica entre as partes devidamente comprovada. Débito que era legítimo e cujo inadimplemento justificava a negativação do nome do autor-reconvindo. Prescrição da pretensão da cobrança bem reconhecida pela sentença. Prescrição quinquenal. Inteligência do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007438-
95.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, é apelado THIAGO
ALEXANDRE GUEDES GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007438-95.2019.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
2
Voto no 23856
Apelação Cível 1007438-95.2019.8.26.0066
Apelante: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac
Apelado: Thiago Alexandre Guedes Garcia
Comarca: Barretos
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Apelação. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenizatória. Reconvenção.
Sentença de parcial procedência do pedido inicial e
de
improcedência
do
pedido
reconvencional.
Prestação de serviços educacionais. Relação jurídica
entre as partes devidamente comprovada. Débito
que era legítimo e cujo inadimplemento justificava a
negativação do nome do autor-reconvindo. Prescrição da pretensão da cobrança bem
reconhecida pela sentença. Prescrição quinquenal.
Inteligência do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
Sentença mantida. Recursos não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de declaração de inexistência de
débito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido
principal, apenas para reconhecer a inexigibilidade dos débitos mencionados na
inicial e improcedente o pedido reconvencional, reconhecendo a ocorrência da
prescrição (fls. 518/521).
Inconformada, apela a ré-reconvinte. Sustenta, em síntese, ter
havido equívoco do Juízo quanto ao reconhecimento da prescrição na medida em que
a mensalidade referida na reconvenção é relativa ao mês de dezembro, fora do prazo
prescricional, portanto. Requer a reforma da sentença (fls. 533/542).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007438-95.2019.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
3
Recorre adesivamente o autor-reconvindo, insurgindo-se contra
a improcedência do pleito indenizatório. Ressalta a inexistência do débito cobrado e a
ilicitude da negativação (fls. 554/561).
Houve respostas (fls. 548/553 e 564/571)
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito
cumulada com pedido indenizatório interposta por Thiago Alexandre Guedes em face
de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) pela qual alega ter sido
surpreendido com negativação em seu nome promovida pela ré.
Em contestação, o réu requereu a improcedência do pedido e
apresentou reconvenção requerendo a condenação do autor-reconvindo ao pagamento
do saldo do curso cujo vencimento seria no mês de dezembro e cuja inadimplência
justificaria o apontamento debatido nos autos.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sob
o fundamento de que o apontamento no nome do autor era legítimo, considerando o
inadimplemento em relação às mensalidades de curso efetivamente contratado, mas
ressaltando que o débito era inexigível a partir de outubro de 2019 em razão da
prescrição da pretensão da cobrança. Em razão da prescrição referida, julgou
improcedente o pedido reconvencional.
A respeitável sentença recorrida deve persistir.
De proêmio, ressalta-se que a alegação do autor de desconhecer
a origem do débito beira as raias da má-fé, na medida em que houve, inicialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007438-95.2019.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
4
resposta à notificação extrajudicial enviada pelo autor ao réu e, posteriormente,
inclusive, ação de produção antecipada de provas (autos de no
1010323-19.2018.8.26.0066) em que o réu apresentou documento devidamente
firmado pelo autor referente à matrícula em curso oferecido pelo SENAC, cuja cópia
fora encartada novamente ao presente feito às fls. 271/277, verificando-se a
assinatura do autor à fl. 276.
De tal sorte que, comprovada a legítima relação jurídica entre as
partes por meio de contrato de prestação de serviços educacionais, cabia ao autor-
reconvindo comprovar o pagamento das respectivas parcelas, ônus do qual não se
desincumbiu.
A esse respeito, foi correta a sentença ao reconhecer a
legitimidade do apontamento no nome do autor por inadimplemento das
mensalidades e, em consequência, afastar o pleito indenizatório.
Quanto ao débito cobrado pela reconvenção, alega o apelante
que não se refere à parcela vencida em outubro de 2014, o que ensejaria o
reconhecimento da prescrição, mas ao saldo proporcional à carga horária do curso
disponibilizada até a data do cancelamento de sua matrícula. A fim de embasar o
fundamento, o apelante apresentou cálculo a dar azo à pretensão reconvencional (fl.
538) e ressaltou que o valor devido é diluído nas parcelas que estavam em débito e o
saldo restante seria inserido no mês seguinte ao do cancelamento. Insistiu, portanto,
que o valor requerido na reconvenção é referente a este saldo, cujo vencimento seria
em dezembro e não estaria sujeito à prescrição.
Todavia, a despeito das bem lançadas razões de apelo, não há no
contrato apresentado pelo próprio apelante em relação ao curso contratado qualquer
cláusula que embase o cálculo apresentado e o lançamento de tal saldo nos meses que
ultrapassem aqueles previstos no quadro de mensalidades, consoante o disposto à fl.
275.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007438-95.2019.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
5
De modo que, conforme se depreende do próprio contrato, o
vencimento da última mensalidade referente ao curso contratado teria ocorrido em
20/10/2014. Logo, o réu-reconvinte teria até 20/10/2019 para cobrança do débito,
considerando-se o pedido reconvencional formulado em 31/10/2019, impunha-se o
reconhecimento da ocorrência da prescrição, à luz do artigo 206, §5o, I, do Código
Civil, aplicável à hipótese.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
ARTIGO 206, PARÁGRAFO 5o, INCISO I, DO
CODIGO
CIVIL

LAPSO
TEMPORAL
RECONHECIDO
SENTENÇA REFORMADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP; Apelação Cível
1003258-81.2018.8.26.0224; Relator: Luiz Eurico;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro:
20/08/2020)
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 13% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora